Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER: ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE COBRANÇA REFERENTE A PLANO DE TELEFONIA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. A EMPRESA CONTRATADA TERIA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, TANTO QUE SEGUE A EFETUAR AS COBRANÇAS MENSALMENTE, CONFORME AMPLAMENTE DEMONSTRADO PELAS FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA E A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS PELA AGRAVADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO, INCLUSIVE À APRECIAÇÃO DE EVENTUAL CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E À ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, A CRITÉRIO DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL contra a decisão de ID 125558577 (cumprimento de sentença 0700646-32.2021), prolatada pelo douto Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante/DF, nos seguintes termos: [...] 1. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de Id. 122179905, haja vista que, conforme já mencionado, as informações solicitadas pela ré constam das faturas juntadas aos autos. Ademais, a própria executada é quem deve repassar à advogada contratada os dados necessários para permitir a sua atuação na ação judicial e cumprimento das obrigações impostas. Intime-se. 2. Tendo em vista o depósito judicial comprovado no Id.125214611, deixo de analisar o pedido de no 2 formulado na petição de Id. 125185235, porquanto perdeu a sua finalidade. Logo, transfira-se a mencionada quantia para a conta bancária da autora. Feito, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo [...].
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que a obrigação não teria sido adimplida em razão do não fornecimento de dados essenciais (do cartão de crédito) pela consumidora.
III. Invoca a aplicação do princípio da cooperação, ao postular a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para [...] a não aplicação de novas multas e pagamento via repetição de indébito, até julgamento do mérito deste recurso [...]. No mérito, requer [...] a reforma in totum da decisão proferida pelo D. juízo de origem: (i) para CASSAR a r. decisão agravada, tornando sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de Id. 122179905, determinado, para tanto, a intimação da parte autora/agravada a prestar a seguintes informações: data de vencimento do cartão; e data de débito/compra do plano oi controle, conforme requerido na petição id 121407081; (ii) para que cesse a aplicação de qualquer astreintes por eventual descumprimento da referida obrigação de fazer, haja vista a boa fé e derradeiras tentativas de cumprimentos pela requerida, não sendo cumprida a obrigação de fazer pela falta de cooperação da parte autora e por culpa exclusiva da autora/agravada; (iii) que seja reconhecido que o não cumprimento integral da obrigação de fazer ocorre exclusivamente por culpa da Agravada, devendo ser afastada qualquer responsabilização/penalização em face da empresa Agravante [...].
IV. Em análise dos autos eletrônicos originários, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista.
V. O comando judicial (objeto de cumprimento de sentença) consiste na determinação de [...] abstenção de lançamento do valor do contrato do plano Chip-Pré na fatura do cartão de crédito da autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cobrança, sem prejuízo da repetição do indébito cobrado, a partir da publicação desta sentença [...].
VI. Não desponta a mínima razoabilidade da isolada alegação da devedora no sentido de inviabilidade do cancelamento da cobrança na fatura de cartão de crédito da consumidora (todas colacionadas aos autos eletrônicos) por falta de dados essenciais, uma vez que a própria empresa teria acesso a todas as informações solicitadas (seis primeiros dígitos do cartão, quatro últimos dígitos do cartão, data de vencimento e data de débito/compra do plano Oi Controle), tanto que efetuou (e segue a efetuar) o lançamento dos débitos, conforme amplamente demonstrado pela consumidora.
VII. Entrementes, tivesse a empresa efetivamente comprovado a impossibilidade de cumprimento da obrigação (demonstração do pedido de cancelamento, negativa e/ou outras exigências da administradora do cartão de crédito, entre outros), poderia o Juízo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la (CPC, art. 537, § 1°), o que igualmente afastaria o risco de dano irreparável.
VIII. Desse modo, não pode a empresa se valer da aparente falha de comunicação/organização para afastar a multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida (isoladamente considerada), além da restituição dos valores cobrados indevidamente pagos, na forma dobrada, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra aquele que afirma ser o responsável pela continuidade dos descontos (operadora de cartão de crédito).
IX. Impositiva, pois, a manutenção da decisão ora revista, por seus sólidos fundamentos. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, inclusive para eventual apreciação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e/ou para a adoção de providências ao alcance do resultado prático equivalente (CPC. Art. 536), a critério do douto Juízo do cumprimento de sentença, tudo, à luz do princípio da efetividade.
X. Improvido o agravo de instrumento, nos termos do “item IX” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.